Tribunal: STJ
Processo: 0800012-17.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187646 - CE(2024/0466459-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
EMBARGANTE
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
EMBARGADO
: POLLUX - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
RODRIGO NUNES CUNHA DOS SANTOS - PE030028
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
EMENTA

Ementa. Tributário. Tema 1390. Embargos de Declaração em Recurso Especial
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Contribuições a terceiros. Base de
cálculo. Limite de 20 salários mínimos.
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.390 (REsp n.
2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421), relativo à
aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de
cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos
do
o, parágrafo único, da
.
art. 4
Lei n. 6.950/1981
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada omissão e obscuridade.
Documento eletrônico VDA56636750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/05/2026 03:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 83278c72-ed41-4809-b3ce-be295d19582b

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Rejeitados os embargos de declaração.
6.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
:
do CPC.
Dispositivos relevantes citados art. 1.022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
07 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56636750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/05/2026 03:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 83278c72-ed41-4809-b3ce-be295d19582b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187646 - CE(2024/0466459-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
EMBARGANTE
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
EMBARGADO
: POLLUX - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
RODRIGO NUNES CUNHA DOS SANTOS - PE030028
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
EMENTA

Ementa. Tributário. Tema 1390. Embargos de Declaração em Recurso Especial
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Contribuições a terceiros. Base de
cálculo. Limite de 20 salários mínimos.

1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.390 (REsp n.
2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421), relativo à
aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de
cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos
do
o, parágrafo único, da
.
art. 4
Lei n. 6.950/1981
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada omissão e obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Rejeitados os embargos de declaração.
6.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
:
do CPC.
Dispositivos relevantes citados art. 1.022

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEST SERVIÇO SOCIAL DO
TRANSPORTE e SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgou recurso
especial afetado ao rito dos repetitivos. Eis a ementa do aresto:

Ementa.
TRIBUTÁRIO.
TEMA
1390.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n.
2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à
aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de
cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos
do
o, parágrafo único, da
.
art. 4
Lei n. 6.950/1981
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país
previsto no
o, parágrafo único, da
, se aplica às bases de
art. 4
Lei n. 6.950/1981
cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR,
SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, a Primeira Seção do Superior
13/3/2024)
Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o,
parágrafo único, da
) não se aplica às contribuições devidas ao
Lei n. 6.950/1981
SENAI, SESI, SESC e SENAC.
4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente
para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do
empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por
base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-
. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos,
Lei n. 2.138/1986
concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às
contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até
data da entrada em
1/6/1989,
vigor do
o da Medida Provisória n.
(convertido no
o da
art. 5
63/89
art. 3
), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de
Lei n. 7.787/89
cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de
sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da
), a partir da
Lei n. 6.950/1981
adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à
previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n.
convertidos nos arts.
63/89,
1o e 3o, da
, combinados com o
da
).
Lei n. 7.787/89
art. 14,
Lei n. 5.890/73
5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação
diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das
contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as
contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da
arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas
atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se
aplica.
6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das
contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela
incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as
contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de
alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de
cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação
do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.
7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo
dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de
outros tributos. As leis são supervenientes à
, que tratava do teto
Lei n. 6.950/1981
da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista
no
I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de
art. 195,
contribuição. Assim, o teto não se aplica.
8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a
mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se
aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4
o, parágrafo único, da
. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.
Lei n. 6.950/1981
9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do
teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos
contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser
extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do
STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos
contribuintes, "até a publicação do acórdão" (
), mas "tão-só com relação às
2/5/2024
empresas que ingressaram com ação judicial
protocolaram pedidos
e/ou
administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para
cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e
SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da
contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT,
SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos
contribuintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é
limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo
único, da
).
Lei n. 6.950/1981
11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

A embargante sustentou que a decisão é omissa e obscura, por não ter qualificado
a situação das contribuições ao SEST e ao SENAT em face do
o, inciso I, da
art. 7
.
Lei n. 8.706/1993
Pediu o provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e
obscuridade e corrigir a fundamentação da decisão.
A embargada ofereceu impugnação. Sustentou que a decisão analisou o
dispositivo em questão. Pediu o desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que julgou o tema repetitivo, observa-se que
foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
A embargante sustentou que a decisão é omissa e obscura, por não ter qualificado
a situação das contribuições ao SEST e ao SENAT em face do art.
o, inciso I, da
art. 7
.
Lei n. 8.706/1993

A questão levantada em embargos de declaração não é relevante, visto que o
acolhimento dos embargos de declaração não modificaria nem a conclusão, nem os fundamentos
determinantes da decisão.
Ainda que assim não fosse, os embargantes não têm razão.
As contribuições ao SEST e ao SENAT têm "a mesma base das contribuições ao
SESI, SENAI e SESC, sendo uma mera destinação diversa da arrecadação", como afirmado na
decisão embargada.
O dispositivo em discussão art. 7o, I, da
(
Lei n. 8.706/1993) tem a seguinte
redação:

Art. 7o As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a partir de 1o de janeiro
de 1994, serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte
rodoviário, calculadas sobre o montante da remuneração paga pelos
estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados e recolhidas pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social, em favor do Serviço Social da
Indústria - SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço Social do Transporte -
SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT,
respectivamente;

O inciso destina ao SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
- SENAT as "atuais contribuições" compulsórias das empresas de transporte rodoviário (art. 7o,
I, da
). Portanto, são as contribuições que existiam no momento da edição do
Lei n. 8.706/1993
diploma normativo, ou seja, que estavam instituídas e definidas, em todos os seus aspectos, pela
legislação, que passaram a ser destinadas a esses serviços sociais autônomos, quando
contribuintes as "empresas de transporte rodoviário".
Ao contrário do que defendem os embargantes, o trecho "calculadas sobre o
montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus
empregados" não define a base de cálculo, mas especifica a quais contribuições se está referindo.
Portanto, não há obscuridade ou omissão na decisão embargada.
Dessa forma, não merecem acolhida os embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187646 - CE(2024/0466459-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
EMBARGANTE
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
EMBARGADO
: POLLUX - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
RODRIGO NUNES CUNHA DOS SANTOS - PE030028
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
VOTO-VOGAL
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
firmou a seguinte tese repetitiva
):
(Tema 1390/STJ

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e
ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente
no país (art. 4o, parágrafo único, da
).
Lei n. 6.950/1981

Os embargantes sustentam que o acórdão contém vícios de omissão
e obscuridade, ao argumento da existência de disciplina legal específica,
posterior e autônoma, que define a base de cálculo das contribuições,
qual seja, o
o, I, da
, impedindo que o SEST e SENAT
art. 7
Lei 8.706/93
sejam tratados, no precedente repetitivo, como hipótese de destinação
diversa ou base dependente de legislação alheia.
Com impugnação.
Com efeito, após análise da controvérsia, verifica-se ser o caso de
acompanhar as conclusões adotadas pela em. relatora.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, verifica-se não haver os vícios apontados,
uma vez que o acórdão embargado expôs com clareza que as
contribuições ao SEST e ao SENAT têm "a mesma base das
contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma mera destinação
diversa da arrecadação".
Ante o exposto, acompanho integralmente a eminente relatora, a
fim de rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2024/0466459-0
REsp 2.187.646 / CE
Números Origem: 08000121720214058100 8000121720214058100
PAUTA: 07/05/2026
JULGADO: 07/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: POLLUX - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RODRIGO NUNES CUNHA DOS SANTOS - PE030028
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
ADVOGADA
: CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ADVOGADOS
: DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
ADVOGADOS
: IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
ADVOGADA
: AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
ADVOGADA
: MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
INTERES.
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
ADVOGADA
: LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Contribuição INCRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - "AMICUS CURIAE"
EMBARGANTE
: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640
ADVOGADA
: LIVIA CAMPOS DANTAS NEMES - DF038598
EMBARGADO
: POLLUX - CONSTRUCOES LTDA
C5422454854<1029131407@
2024/0466459-0 - REsp 2187646 Petição : 2026/0015840-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56537284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: A68DB381-8A7B-4C77-BC47-D6484467085A

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2024/0466459-0
REsp 2.187.646 / CE
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RODRIGO NUNES CUNHA DOS SANTOS - PE030028
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
ADVOGADA
: CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
ADVOGADOS
: DANIELLE CHINELLATO - SP329967
MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329
GABRIEL RIBEIRO GONCALVES RAMOS - DF071109
ADVOGADOS
: IZABELLA MATTAR MORAES - DF058035
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
INTERES.
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON D ́ALBUQUERQUE - DF020792
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANÇA - SP246222
ADVOGADA
: AMANDA MELLEIRO DE CASTRO HOLL - SP267832
ADVOGADA
: MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5422454854<1029131407@
2024/0466459-0 - REsp 2187646 Petição : 2026/0015840-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56537284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: A68DB381-8A7B-4C77-BC47-D6484467085A